Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711716-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VICTOR FONSECA OLIVEIRA MOTA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. NÃO VERIFICADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A presente ação objetiva o exame de ilegalidade na contratação de terceirizados em possível detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público cuja classificação se deu fora do número de vagas. 2. Premente se reconhecer a carência, in casu, do direito à contratação em Emprego Público, em virtude de: 1o) o recorrente foi aprovado e classificado fora da quantidade de vagas existentes para o cargo de Agente de Operações de Sistemas de Saneamento - GSO (100); 2o) não demonstrada a possível preterição por subsequente chamamento, para contratação, de outros candidatos aprovados; e, 3o) não demonstrado o desenlace de novo concurso e subsequente preenchimento dos mesmos empregos vagos aguardados pelo recorrente. 3. O candidato aprovado e classificado fora do limite de vagas detém mera expectativa de direito à contratação em emprego público. Ademais, mesmo essa possibilidade, não se coloca acima do regular exercício de discricionariedade técnica da empresa em exercer a sua prerrogativa na melhor escolha entre a convocação de aprovados e classificados fora do limite de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva para Agente de Operações de Sistemas de Saneamento - GSO (100), e a contratação de Serviço Terceirizado no curso do prazo de validade do certame. 4. Entendimento consolidado pelo Pleno do STF no RE 831.311 com repercussão geral. ?O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral". 5. No RE 837311/PI ?O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 37, caput, incisos I, II e IV da Constituição Federal, 166, incisos IV e VI, e 422, ambos do Código Civil e ao enunciado 15 da Súmula do STF, entendendo, em síntese, que possui o direito de ser convocado no certame em comento. Em sede de recurso extraordinário, sem apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 37, caput, incisos I, II e IV, da CF, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 15 da Súmula do STF, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada ofensa aos artigos 166, incisos IV e VI, e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tais óbices, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. (STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028